Tribunal: TJBA
Processo: 8019713-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019713-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS EM DESCOMPASSO COM A TAXA MÉDIA DO BACEN. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUSTIFICATIVA ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA TAXA SUPERIOR À MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento no suposto descompasso entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central. O autor celebrou contrato de empréstimo consignado com taxa mensal de 2,05%, ao passo que a taxa média à época era de 1,85% a.m. Alegou excesso no valor das prestações, pleiteando a restituição dos valores pagos a maior e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal concentra-se na verificação de abusividade da taxa de juros pactuada em contrato bancário, diante de parâmetro fornecido pelo BACEN, e na possibilidade de repetição do indébito e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões apresentadas enfrentam os fundamentos da sentença.

4. A relação contratual está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A pactuação de taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, especialmente porque os autos evidenciam elementos concretos que justificam o risco da operação, como a existência de múltiplos contratos ativos à época da contratação.

6. A taxa de 2,05% a.m., contratada em operação consignada, não destoa significativamente da taxa média de 1,85% a.m., correspondendo a certa de 1,1 vez esta média, o que afasta a tese de desvantagem exagerada ou afronta à boa-fé objetiva.

7. Não havendo abusividade, inexiste dever de repetição do indébito e de compensação por dano moral, não se verificando ilicitude ou conduta ofensiva à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8019713-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA
e como apelado
BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente